Tribunal: TJDFT
Processo: 0719321-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719321-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES AGRAVADO: KR INOX DESIGNER EIRELI - ME, KARINA DA SILVA PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por CONDOMÍNIO JARDIM DOS IPÊS contra pronunciamento judicial exarado pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0721474-21.2017.8.07.0001, movido em face de KR INOX DESIGNER EIRELI ME e OUTROS, rejeitou o pedido de penhora de valores da conta vinculada ao FGTS, em nome da devedora KARINA DA SILVA PEREIRA, via SISBAJUD. A agravante aduz que, embora, em regra, o FGTS seja impenhorável (art. 833, inc. IV), a jurisprudência atualizada, tem admitido a penhora de parte dos rendimentos protegidos, como salários e benefícios previdenciários, em percentual razoável (cerca de 20%), desde que não comprometa a subsistência do devedor e esgotados os meios ordinários de execução do devedor executado, quando se busca a satisfação de crédito de natureza alimentar ou indenizatória decorrente de responsabilidade civil contratual, como no presente caso. Destaca que o “processo executivo tem como objetivo primordial a satisfação do crédito, e o entendimento de que qualquer impenhorabilidade deve ser interpretada com razoabilidade é essencial para evitar que o devedor utilize subterfúgios legais para se esquivar indefinidamente de suas obrigações.” Afirma que as circunstâncias fáticas são capazes de comprovar a manifesta intenção do devedor em frustrar o cumprimento da obrigação judicialmente imposta, diante do longo histórico de frustração dos atos executivos e a ausência de bens penhoráveis por outros meios, pelo que se pede a execução da medida extrema. Com tais argumentos, postula o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para que seja determinada a imediata penhora dos valores existentes na conta vinculada do FGTS da executada, mesmo que parcialmente, até o julgamento do mérito. E, por fim, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar o pronunciamento judicial, autorizando-se a constrição sobre os valores da conta vinculada ao FGTS da Agravada, ou, subsidiariamente, determinar a penhora de um percentual razoável, nos mesmos moldes aplicados à conta-salário, limitado a 20% (vinte por cento) do saldo disponível. Preparo regular (ID 71884039). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Para melhor compreensão das questões em debate, eis os fundamentos da decisão que indeferiu o bloqueio dos valores (ID 233454314 do processo de referência): (...) Trata-se de cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO JARDINS DOS IPES em desfavor de KR INOX DESIGNER EIRELI - ME, KARINA DA SILVA PEREIRA. O Exequente requer a penhora de valores na conta vinculada do FGTS em nome da devedora. Decido. A penhora sobre os valores do FGTS do executado não prospera. Com efeito, o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não merece acolhida o bloqueio, diante da impenhorabilidade da verba salarial, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, ainda que recebida das contas vinculadas ao FTGS, segundo preconiza o art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90, sendo possível sua mitigação somente em casos de execução de alimentos. Portanto, os valores constantes na conta do FGTS da executada são absolutamente impenhoráveis, consoante redação expressa do artigo 833, inciso IV do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora, ainda que parcial, de valores na conta vinculada do FGTS em nome da parte Executada. Retornem os autos ao arquivo provisório, para aguardar o prazo prescricional que expira em 17/05/2026, na forma do art. 921, § 2o, CPC. É cediço ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso em apreço, a agravante, apesar de fundamentar apropriadamente a pretensão recursal, não satisfez os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Há, também, indícios da irreversibilidade caso concedido o pleito. Dissonante do pontuado pelo agravante, evidencia-se que a penhora via SISBAJUD, sobre conta em que depositado o FGTS, é segundo atualizado entendimento do STJ, impenhorável, haja vista a natureza alimentar de tal valor. Além do mais, não incide a exceção prevista no art. 833, inc. IV do CPC, verbis: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Assim, em sede de cognição sumária, evidencia-se que a quantia obtida a título de mútuo feneratício pode ser passível de penhora, pois, apesar de ser garantida por verba, em regra, impenhorável, como é o caso de valores vinculados à conta de FGTS, não se equipara a vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e etc, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/2015 e art. 2o, §2o da Lei 8.036/1990[3]). Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL No 1.619.868 - SP (2014/XXXXX-7) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : SILVIO HENRIQUE SCHLITTLER INFORZATO RECORRENTE : DIMAS FALCÃO FILHO ADVOGADO : SILVIO HENRIQUE SCHLITTLER INFORZATO (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS - SP131292 RECORRIDO : M R DIAG LAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA RECORRIDO : JOSÉ AFRÂNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES RECORRIDO : MARIA REGINA OLIVEIRA FAGUNDES ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SILVIO HENRIQUE SCHLITTLER INFORZATO e DIMAS FALCÃO FILHO, com fundamento no art. 105, inc. III, alíneas a e c, da Constituição Federal, impugnando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: "PENHORA EXECUÇÃO - VERBA HONORÁRIA FGTS IMPENHORABILIDADE - CASO EM QUE NÃO SE APLICA O § 2o DO ARTIGO 649, CPC NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO" (fl. 57 e-STJ). Nas razões recursais o recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação do artigo 649, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973. Aduz, em síntese, a possibilidade de penhora de saldo do FGTS para assegurar o pagamento de honorários advocatícios. Ressalta, ainda, o posicionamento reiterado dos tribunais quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios. Pleiteia, por fim, o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. A irresignação não merece prosperar. Eis a letra do acórdão recorrido transcrito no que interessa à espécie: "(...) Cumpre ressaltar que as verbas oriundas do FGTS são impenhoráveis nos termos do artigo 649, IV do CPC, não se aplicando ao caso dos autos o disposto no § 2o do citado artigo. (O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia.) Isto porque, ainda que a verba honorária tenha natureza alimentar, deve prevalecer o entendimento de que os honorários advocatícios não se enquadram na definição legal de pensão alimentícia de que trata o artigo 1.694 do Código Civil" (fl. 58 e-STJ). A leitura do excerto revela que o acórdão recorrido foi prolatado em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que só é admitida a penhora dos valores depositados no FGTS no caso de execução de alimentos, conclusão decorrente da ponderação entre os princípios da dignidade da pessoa humana - subsistência dos dependentes do trabalhador-, e da proporcionalidade, pois admitida a prisão do devedor, providência considerada mais gravosa do que a penhora de valores vinculados ao FGTS. A propósito, confira-se a fundamentação vinculada ao Recurso em Mandado de Segurança no 26.540/SP, de relatoria da Ministra Eliana Calmon: "(...) Pelo cotejo dos elementos probatórios, observo que o trabalhador é devedor de pensão alimentícia, não havendo notícia de que seus dependentes possuam outra fonte de rendimentos. A penhora das contas vinculadas foi medida drástica ultimada após a realização de inúmeras outras tentativas de obtenção de bens penhoráveis, diante da inexistência de bens passíveis de penhora. Saliente-se que a Carta Magna elencou a dívida de alimentos como a única (ao lado da controvertida hipótese da prisão do depositário infiel) forma de prisão civil por dívida, de modo que os alimentos são bens especiais para nossa Constituição da Republica e devem ser satisfeitos sem restrições de ordem infraconstitucional. Some-se a isso que a medida se mostra menos drástica do ponto de vista da proporcionalidade, pois a um só tempo se evita a prisão do devedor e se satisfaz, ainda que momentaneamente, a prestação dos alimentos, perpetuando a sobrevivência dos dependentes do trabalhador, devedor dos alimentos aos dependentes necessitados". No mesmo sentido: "TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipótese de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil' ( REsp XXXXX/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 8/2/10). 2. 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido" ( AgRg no REsp XXXXX/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2010). Dessa forma, estando o acórdão recorrido em perfeita sintonia com o entendimento deste Tribunal Superior, incide o óbice do enunciado no 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 21 de julho de 2017. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator. No mesmo sentido, o seguinte aresto deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA DO FGTS. IMPENHORABILIDADE. I – Caso em exame 1. A ação – Execução de título extrajudicial. 2. Decisão anterior – A decisão agravada afirmou ser descabida a indicação à penhora de valores existentes em conta vinculada ao FGTS do executado, diante da impenhorabilidade da verba, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: se é possível a penhora de percentual da conta de FGTS do agravante-executado, para pagamento da dívida executada. III – Razões de decidir 4. As verbas depositadas na conta do FGTS do trabalhador possuem natureza salarial e são impenhoráveis, art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990. 5. A flexibilização para penhora de verbas de natureza salarial é permitida quando objetiva a melhoria da condição do trabalhador ou garantir a sua subsistência e de seus dependentes. Na demanda, trata-se de execução de cédulas de crédito bancário, que não permite a flexibilização da norma. Mantida a decisão agravada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivo relevantes citado: Lei no 8.036/1990, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.619.868/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017; TJDFT, AGI 07199573720248070000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento 25/7/2024; TJDFT, AGI 07237984520218070000, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento 1o/9/2022. (Acórdão 1975403, 0744968-68.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Ademais, o caso não trata de execução de alimentos, propriamente ditos, nem de honorários advocatícios, mas de cumprimento de sentença em que se busca receber valores comuns, decorrente de obrigação de pagar, sem qualquer especialidade. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo postulado elencados no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis